Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736953-54.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pleitos para: a) determinar a remoção do vídeo apontado na inicial dos perfis de redes sociais em que foram publicados, sob pena de multa diária; e b) condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais coletivos. 2. A doutrina e a jurisprudência nacional ressaltam que a discussão acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, há de ser verificada a partir daquilo concretamente discutido, nos termos propostos na petição inicial. Se o próprio autor aponta a existência de um vínculo entre as associações (MRL e MBL), não faz sentido manter no polo passivo a parte cujos atos são de responsabilidade de outra. 3. A liberdade de expressão é direito fundamental constitucionalmente consagrado, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento, sendo assegurado, ainda, o direito à justa reparação, em caso de abuso. 4. Quando dois comandos de fundamental carga valorativa estão em confronto, a tensão deve ser dirimida de modo a evitar que um deles exclua por completo a incidência do outro. Deve o julgador, sempre que possível, harmonizá-los e valendo-se da técnica de ponderação, reprimir eventuais abusos. 5. Considerando que as acusações lançadas recaem sobre valores éticos e profissionais de associados do sindicato autor, desacompanhadas de evidências a corroborar o discurso, é razoável o acolhimento da pretensão de retirada da publicação. 6. A configuração do dano moral coletivo pressupõe que a conduta antijurídica incida sobre direito transindividual, de ordem coletiva, e repercuta de modo absolutamente injusto e intolerável. Exige-se, ainda, que a lesão seja capaz de agredir a consciência coletiva, um conjunto de valores de todo o grupo, de natureza autônoma, que não se confunde com, por exemplo, a soma de danos ou consequências individuais. 7. No caso vertente, a nítida agressão à imagem de associados do demandante alcança o grau de reprovabilidade exigido para a configuração do dano moral coletivo, porquanto macula a consciência da categoria de modo intolerável. 8. Embora os réus argumentem não terem agido imbuídos do propósito de ofender toda a categoria, os termos utilizados no material compartilhado autorizam interpretação que lança sobre o grupo, direta e indiretamente, repercussão negativa. Os insultos superam os limites individuais e constituem severa ofensa a valores essenciais a uma determinada categoria profissional, violando de forma relevante e reprovável a consciência dos integrantes daquele círculo, restando configurado, pois, o dano moral coletivo. 9. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Apelos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 8o, todos da Lei 12.965/2014, defendendo a ausência de danos morais causado à parte recorrida, sob o fundamento de que apenas exerceu o seu direito constitucional de liberdade de expressão, divulgando notícia produzida por terceiro. Ademais, salienta que o valor fixado para fins de reparação dos referidos danos foi excessivo. Em contrarrazões a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID 28748967). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o, 3o e 8o, todos da Lei 12.965/2014. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005